Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708507-14.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA DE SALES, ANA MARIA MARTINS DA COSTA, ANA MARIA PERES, ANA TEODORA DE SOUZA BORGES, ANABEL DE ABREU SOUSA, ANDRE CARMO SANTANA, ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA, ANEDINO MARQUES PEREIRA, ANELIZA MARIA MONTEIRO DE SOUSA, ANELIZIA GONCALVES RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Maria Henrique da Silva de Sales, Ana Maria Martins da Costa, Ana Maria Peres, Ana Teodora de Souza Borges, Anabel de Abreu Sousa, André Carmo Santana, André Ricardo de Oliveira, Anedino Marques Pereira, Aneliza Maria Monteiro de Sousa e Anelizia Gonçalves Rodrigues contra sentença (Id 47606471) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelos apelantes em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 924, I, do CPC. A sentença foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença com fundamento no título executivo estabelecido na ação coletiva de n° 2001.01.1.003668-4 promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE DF, referente ao pagamento do benefício de alimentação suprimido desde a sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Foi determinada emenda a inicial (ID 129374827), sendo concedido sucessivos prazos para apresentação da emenda (ID 132190071 e 135040354), a qual não foi cumprida integralmente, em razão de novo pedido de prorrogação de prazo (ID 138998144). É o relatório. Decido. Os autores deveriam observar corretamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e justificar sua pretensão para possibilitar o exame de admissibilidade da ação, além de apresentar a documentação necessária. Intimados a emendar a inicial, não cumpriram a ordem. Convém destacar que não há possibilidade de processamento do feito sem um mínimo de informações, fundamentos e documentos necessários à comprovação do direito. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas, pois, já recolhidas (ID 132035547) e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Opostos embargos de declaração pelos autores/apelantes (Id 47606474), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 47606477. Inconformados, interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 47606484), informam ter o Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal instaurado cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos credores indicados na petição inicial. Relatam terem os substituídos alcançado êxito em ação coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar em seu favor (dos exequentes) quantia correspondente a tíquetes alimentação não pagos de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002. Preliminarmente, dizem não observado o comando inserto no art. 10 do CPC, porquanto proferida pelo juízo a quo decisão surpresa. No mérito, defendem encerrar direito individual homogêneo, não coletivo em sentido estrito, nos termos do art. 81 do CDC, a demanda que promoveu o Sindicato em favor dos sindicalizados e em que obtiveram êxito no reconhecimento do direito postulado. Alegam que “ao Sindicato é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos OU INDIVIDUAIS da categoria, conforme expressamente disposto no art. 8o, inciso III, da Constituição da República”. Informam que o STF ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para promover o cumprimento de sentença coletiva em substituição aos seus filiados. Invoca o Tema 823 da repercussão geral. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato-Autor”. Salientam ter o STJ, no julgamento do REsp n. 1731214/AL, firmado o entendimento de que a legitimidade ativa é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão. Aduzem se tratar o cumprimento individual de sentença coletiva de mero incidente, e não de novo processo, motivo pelo qual entendem que a peça processual em que requerida a instauração da fase executiva não pode ser considerada petição inicial, e, por conseguinte, é insuscetível de ser indeferida. Ao final, requer “o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, assim como para fins de seu regular processamento, declarar a legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo da presente demanda”. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Ids 47606485 e 47606486). Em juízo de retratação, o magistrado manteve a sentença por seus próprios fundamentos e determinou a citação da parte contrária para apresentar as contrarrazões (Id 47606488). Em contrarrazões (Id 47606491), o apelado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do apelo por violação ao ônus da dialeticidade. No mérito, postula pelo desprovimento do apelo. Requer ainda condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios. Verificada a ausência de procuração outorgada pelos apelantes à advogada signatária da apelação, Maria Rosali Marques Barros, OAB/DF 20.443, o julgamento foi convertido em diligência por esta relatoria, conforme determinação adiante transcrita (Id 49107172): 1) DETERMINAR a intimação dos apelantes Ana Maria Henrique da Silva de Sales, Ana Maria Martins da Costa, Ana Maria Peres, Ana Teodora de Souza Borges, Anabel de Abreu Sousa, André Carmo Santana, André Ricardo de Oliveira, Anedino Marques Pereira, Aneliza Maria Monteiro de Sousa e Anelizia Gonçalves Rodrigues para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 47606484, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. 2) FACULTAR à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso levantada pelo apelado em contrarrazões, no mesmo prazo acima referenciado. Manifestação dos apelantes pela rejeição da preliminar ventilada e para o conhecimento e provimento do presente recurso e juntada de procuração dos herdeiros de Ana Maria Martins da Costa e de Anabel de Abreu Sousa (Ids 50223943 a 50223946) e substabelecimento (Id 50223942). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estarem os recorrentes sem defesa técnica no processo, porque a advogada signatária continua a atuar sem a necessária procuração outorgada pelos apelantes, já que não providenciaram a regularização da representação processual. Ressalto que a procuração e o substabelecimento juntados na fase de conhecimento e carreados à inicial da execução (Ids 47606299 e 47606300) não suprem a falta de procuração em nome de referidos apelantes, por se referir a procuração outorgada coletivamente pelo Sindicato ao advogado Antônio Alves Filho, OAB/DF 4972, naquele momento. Esclareço, ainda, por oportuno, em que pese os exequentes tenham juntado procuração, o vício por irregularidade de representação permanece, não tendo sido suprido pela juntada do substabelecimento posteriormente (Id 50223942), por se tratar de substabelecimento genérico, sem indicação específica do outorgante dos poderes que estavam sendo substabelecidos, principalmente considerando a ausência de informações do processo, bem como a clara inserção posterior da data de assinatura no documento realizada de modo a adaptá-lo ao caso. Não se mostra possível inferir se a advogada subscritora da apelação patrocina os interesses dos exequentes, por ser genérico o substabelecimento acostado no Id 50223942. Há ausência de informações das partes e do outorgante dos poderes conferidos ao procurador substabelecente, evidenciando a irregularidade na constituição do causídico que recebeu os poderes substabelecidos, carecendo todos os apelantes de representação processual. Assevero que o caso analisado não envolve a prática de ato urgente, a ser praticado por advogado recém-constituído pela parte recorrente. Trata-se tão somente de apelação interposta contra sentença extintiva pela mesma advogada que atua desde a petição inicial, inclusive tendo peticionado requerendo de dilação de prazo para juntada das procurações. Evidentemente, este recurso não é ato processual urgente. Os apelantes deveriam ter, até o protocolo da petição recursal, regularizado a representação processual para que sua apelação pudesse ser admitida no Tribunal. Com o ato praticado ainda sem a devida regularização, é inegável que os recorrentes permanecem sem a representação formal da advogada no processo. Em relação a tal fato, importante destacar o que dispõe o art. 104, caput e § 1o, do CPC: Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. É incontroverso que os autores/apelantes foram intimados para regularizarem sua representação processual, porque não outorgaram procuração à advogada que atua em seus nomes no processo, Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443. Os autores/apelantes, mesmo depois de renovado o prazo para tanto, deixaram transcorrer o prazo para apresentação de procuração em nome da advogada subscritora de todas as peças processuais nos autos e, com isso, precluiu a oportunidade para a correção do grave defeito, nada obstante as chances concedidas pelo magistrado. Com o comportamento inerte, os recorrentes optaram por permanecer desprovidos de representação processual. Como os instrumentos do mandato judicial não foram colacionados e, ainda que tivessem sido em conjunto com o recurso, não sanariam o vício em questão, pois os autores/apelantes deixaram de atender à convocação judicial para a regularização da representação processual no prazo assinado, não poderiam ser beneficiados posteriormente, porque deixaram injustificadamente transcorrer o prazo para a regularização ordenada. O defeito deveria ter sido sanado antes de o vício irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos, como concretamente reconheceu o juiz na sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito. No entanto, se tardiamente suprido o defeito apontado, embora não viabilizasse a modificação do teor da sentença extintiva, propiciaria a cognição da apelação. É de se entender que, estando a parte sem representação processual formalizada, o recurso assinado pelo advogado em nome dela é um recurso inexistente juridicamente. Por essa razão, não está atendido o pressuposto recursal indispensável ao processamento do recurso, que é a representação processual da parte por advogado habilitado nos autos mediante procuração que ela lhe tenha outorgado. Conseguintemente, apreendido que o vício que afeta a representação processual dos apelantes permaneceu sem alterações, concluo pelo não conhecimento da apelação. Esse é o entendimento que se encontra nos julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM ÓRGÃO JUDICIAL DIVERSO. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO SEQUER COMPROVADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual,detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro no equívoco em que incorrera ao formular petição destinada ao saneamento do vício e endereçá-la a órgão jurisdicional diverso, por traduzir a ocorrência erro inescusável e não se afigurar apto a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada, notadamente quando sequer evidenciado o fato. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.679178, 20110111293489APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 76) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). 2. Acórdão estadual proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, § 2o, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Como não foi regularizada oportuna e tempestivamente a representação processual dos autores/apelantes fica constatada a manifesta inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora